Tribunal: TJSP
Processo: 2192301-76.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Greve
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE MANEJADOS COM O INTUITO DE AFASTAR SUPOSTO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS".

"Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE MANEJADOS COM O INTUITO DE AFASTAR SUPOSTO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - EMBARGOS REJEITADOS".

"Os embargos de declaração não assumem caráter infringente da decisão embargada, nem se destinam a obter o rejulgamento da causa ou mera corrigenda dos fundamentos do acórdão, quando deficientes, insuficientes ou até errôneos. As eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios".
"Fundando-se os embargos de declaração manejados no pressuposto de violação à legislação constitucional e infraconstitucional, o tema deve ser agitado através de recursos extraordinário e especial porquanto os embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico-processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à aplicação de norma legal".

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000071431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 2192301-76.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante SINDICATO DOS TRABALHADORES DA
UNESP
-
SINTUNESP,
é
embargado
UNIVERSIDADE
ESTADUAL
PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO - UNESP.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "REJEITARAM OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. V.U. IMPEDIDO O EXMO. SR. DES. LUIS SOARES DE
MELLO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, FERRAZ DE
ARRUDA, ALVARO PASSOS, BERETTA DA SILVEIRA, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, GERALDO WOHLERS, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO,
ADEMIR
BENEDITO,
FRANÇA
CARVALHO,
RICARDO
ANAFE,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS,
MOACIR
PERES,
FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI E JOÃO
CARLOS SALETTI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
EMBARGANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA UNESP -
SINTUNESP.
EMBARGADA: UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE
MESQUITA FILHO - UNESP.
EMENTAS:
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
OPOSTOS EM DISSÍDIO COLETIVO DE
GREVE MANEJADOS COM O INTUITO
DE AFASTAR SUPOSTO VÍCIO DE
CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA -
EMBARGOS REJEITADOS”.
“Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios".

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
“Fundando-se
os
embargos
de
declaração manejados no pressuposto
de violação à legislação constitucional
e infraconstitucional, o tema deve ser
agitado
através
de
recursos
extraordinário e especial porquanto os
embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico- processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal".
"EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
PREQUESTIONAMENTO
-
INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré- questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o
Tribunal Superior considere existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade”.
V O T O No 32.201

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
Embargos de declaração opostos
ao v. acórdão de fls. 165/177, ditado em dissídio coletivo de
greve, sob o pretexto de incorrer no vício da contradição.
Sustenta, em apertada síntese, o
embargante que a embargada compareceu à primeira
audiência de conciliação e pleiteou conjuntamente o sobrestamento do processo até
14/10/2019,
anuindo
tacitamente à instauração do dissídio coletivo, deixando,
inclusive, de apresentar oposição. Insiste, daí, no acolhimento
dos embargos declaratórios, apontando, ainda, violação ao
artigo 114, § 2o, da Constituição Federal para fins de
prequestionamento.
É o relatório.
Não se vê no recurso interposto
caráter de integração da decisão recorrida, como é da índole
dos embargos de declaração. Os argumentos colocados,
desbordando da finalidade dos embargos aclaratórios, não
visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro, mas
envolvem o propósito único de reexaminar o que já ficou
decidido.
Nada existe verdadeiramente a

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
comprometer a inteligência do julgado, que contém os
argumentos suficientes para justificar a conclusão adotada,
tendo o v. acórdão, de maneira clara, enfatizado que “a
requerida, UNESP, não compareceu a audiência de conciliação
redesignada, o que traduz a inocorrência de consenso à
deflagração do dissídio coletivo. Trata-se de requisito previsto
na Constituição Federal para a sua instauração, de tal sorte
que a ausência de acordo conduz inarredavelmente à extinção
do processo, sem resolução do mérito, por não preenchimento
de pressuposto de desenvolvimento válido e regular” (cf. fls.
170/171).
Demais disso, consoante constou
expressamente do relatório do v. aresto impugnado (fl. 168), a
embargada foi posteriormente instada a se manifestar,
deixando transcorrer, in albis, o prazo assinalado.
A discordância com os argumentos
alinhados não erige o aresto à condição de ato judicial
contraditório, mesmo porque a contradição é de natureza
formal e verifica-se quando o acórdão contém proposições
entre si inconciliáveis, o que aqui não se vislumbra.
Vale
dizer,
os
embargos
de
declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento
contido em outras peças constantes dos autos do processo
(EDcl. no REsp. n.o 1.050.208/SP, Rel. Min. Francisco Falcão).
Descabe, portanto, reconhecer o
vício apontado uma vez que os fundamentos em que se apoiou
o v. aresto hostilizado, data venia, encontram-se expostos de
maneira clara e compreensível, traduzindo o inconformismo
mera insurgência contra ato judicial avesso aos interesses do
embargante.
Logo, se as conclusões obtidas não
são aquelas desejadas ou se houve, a seu sentir, interpretação
equivocada dos fatos ou de normas legais aplicáveis ao caso,
tal questão é de convencimento dos julgadores, sendo
despropositado pretender modificar o julgado ou obter a mera
complementação de seus fundamentos, por via de embargos
declaratórios, verbis:
"Os embargos de declaração não
assumem
caráter
infringente
da
decisão embargada, nem se destinam
a obter o rejulgamento da causa ou
mera corrigenda dos fundamentos do
acórdão,
quando
deficientes,
insuficientes ou até errôneos. As
eventuais incorreções na apreciação

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
dos fatos, da prova existente nos autos
ou ainda na aplicação do direito,
devem ser atacadas pelos recursos
adequados,
jamais
por
embargos
declaratórios" (Embargos de Declaração
no 2216485-04.2016.8.26.0000/50000 e
no
2045484-77.2018.8.26.0000/50000,
Órgão Especial, Rel. o signatário).
No mais, não existe razão para este
C. Órgão Especial, em sede de embargos de declaração,
examinar
a
aplicabilidade
do
dispositivo
constitucional
apontado pelo embargante, seja porque incapaz de alterar a
conclusão do julgamento, seja porque o v. acórdão hostilizado
contém os fundamentos jurídicos suficientes à prestação
jurisdicional,
o
que
torna
aqui
dispensável
outras
considerações a respeito da incidência desta ou daquela norma
jurídica legal ou constitucional.
A esse respeito lembre-se que o E.
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo de Instrumento
no 188.656-SP, da Relatoria do Ministro Barros Monteiro, já
prestigiou o entendimento de que "... as decisões judiciais
valem pelo conteúdo de sua fundamentação jurídica e não pela
menção a este ou àquele artigo de lei comum ou
constitucional".

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
No mesmo sentido:
“... basta ao órgão julgador que decline
as razões jurídicas que embasaram a
decisão, não sendo exigível que se
reporte
de
modo
específico
a
determinados preceitos legais” (REsp.
no 762.799/RS, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão).
Suposta
infração
à
legislação
constitucional e infraconstitucional não é fundamento para
embargos declaratórios, verbis:
"Fundando-se
os
embargos
de
declaração manejados no pressuposto
de violação à legislação constitucional
e infraconstitucional, o tema deve ser
agitado
através
de
Recursos
Extraordinário e Especial porquanto os
embargos aclaratórios não se revestem de idoneidade jurídico- processual para corrigir eventual equívoco do julgado quanto à
aplicação de norma legal" (Embargos
de
Declaração
no
0026733-88.2012.8.26.0161/50000,
26a
Câmara da Seção de Direito Privado,
TJ/SP, Rel. o signatário).

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
Por derradeiro, cabe não perder de
vista que a Súmula no 211 do E. Superior Tribunal de Justiça
está superada (“inadmissível recurso especial quanto à
questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal a quo”) diante da
inovação trazida pelo art. 1.025 do CPC, verbis: “consideram-
se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso
o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
O preceito do artigo 1.025 do
Código de Processo Civil eliminou a necessidade de oposição
de embargos declaratórios exclusivamente para fins de
prequestionamento, cujas matérias ficam consideradas pelo
Tribunal Superior ainda que aqueles não sejam conhecidos
pelo Tribunal a quo (Embargos de Declaração n.o
2229881-14.2017.8.26.0000/50002, Órgão Especial, Rel. Des.
Jacob Valente).
Isso significa que inexiste prejuízo
ao embargante para tentativa de acesso às instâncias
superiores, caso assim entenda oportuno.

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2192301-76.2019.8.26.0000/50000
JAE
Por fim, “previno as partes que a
interposição de recurso contra esta decisão, se declarado
manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar sua condenação ao pagamento das
penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do
CPC” (AREsp. no 1.449.008/CE, Rel. Min. Nancy Andrighi).
Ante o exposto, rejeito os embargos
de declaração.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica